Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-lo a pagar a quantia de R$ 1.443,00 (um mil quatrocentos e quarenta e três reais) a título de danos materiais. No mérito defende, em apertada síntese, que a responsabilidade pelo acidente se trata de culpa concorrente ou solidária do autor, uma vez que foi este quem daria dado causa ao acidente ao frenar bruscamente em um semáforo. Requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 29045565). Contrarrazões apresentadas (ID 29045578).
III. Segundo o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no art. 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
IV. De acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Esse dever de cuidado não foi observado pelo recorrente, que, por conseguinte, responde pelos danos ocasionados ao veículo do recorrido, não havendo que se falar de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo, merecendo, pois, manutenção a sentença objurgada, uma vez que se trata de fato incontroverso a colisão causada pelo recorrente ao veículo do recorrido, como este afirma em seu recurso.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, o qual defiro.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.